Tribunal: STF
Processo: AI 776505
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA 
   TRABALHISTA. NATUREZA PROCESSUAL. PRESSUPOSTOS DE 
   ADMISSIBILIDADE.

1.	Recurso trabalhista do qual não conheceu o 
   Tribunal a quo, versando matéria de natureza processual, cuja 
   discussão não rende ensejo ao cabimento do recurso 
   extraordinário.
2.	Óbice da Súmula STF 283, porque permaneceu 
   inatacado o fundamento suficiente da decisão agravada.
3.	Agravo
   regimental improvido.